Tribunal: STF
Processo: ARE 1345084
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de três recursos extraordinários com agravo interpostos por RODRIGO DOS SANTOS BISPO, por RODRIGO VASCONCELLOS DE OLIVEIRA e por WALTER SALDANHA CORREA JUNIOR contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.
    Os apelos extremos de RODRIGO VASCONCELLOS DE OLIVEIRA e WALTER SALDANHA CORREA JUNIOR foram interpostos com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO BIQUALIFICADO. ART. 121, §2º, INCISOS I E IV, DO CP. CRIME CONEXO. FALSO TESTEMUNHO. PRONÚNCIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE EVIDENCIADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. ELEMENTOS APTOS A DAR SUPORTE A SENTENÇA DE PRONUNCIA. NECESSÁRIA SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI.
    A decisão de pronúncia constitui juízo fundado de suspeita, e não de certeza, baseada na evidência da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, a teor do disposto no art. 413, do Código de Processo Penal.
    Os fatos descritos na Denúncia dizem respeito a apuração do homicídio consumado contra a vítima, Douglas R. da S. Pereira encontrado sem vida, com ferimento produzido por projétil de arma de fogo, ocorrido na Avenida Pavãozinho, comunidade Pavão-Pavãozinho, no bairro de Copacabana, logo após confronto entre policiais militares e um grupo de criminosos, que lograram empreender fuga do local.
    A prova carreada aos autos, colhida na primeira fase do procedimento, revela a materialidade e os indícios suficientes de autoria. Entretanto, a prova plena de autoria não pode ser exigida no juízo provisório, devendo a controvérsia ser dirimida pelo Tribunal do Júri, juízo natural da causa, que decidirá acerca da culpabilidade do acusado e da existência de provas convincentes para a condenação ou não.
    Não há como acolher o pedido de sobrestamento do feito com relação ao crime de falso testemunho, porque, a decisão de pronúncia que submete o julgamento dos fatos na Denúncia à competência do Tribunal do Júri acarreta a submissão do crime conexo à apreciação pelo conselho de sentença, ressalvada a hipótese da falta de justa causa em relação ao delito conexo, como ausência da materialidade do fato ou de indícios de autoria e este não é o caso dos autos. Além disso, conforme rechaçado na sentença de pronúncia “Não há que se falar em inobservância do princípio da Segurança Jurídica, como pretendem as Defesas, haja vista que o crime doloso contra a vida é julgado antes dos conexos e, desta forma, questões prejudiciais já terão sido dirimidas no momento do julgamento dos crimes de falso testemunho.”
    Somente se justifica a exclusão de qualificadora quando claramente ausente indício de sua presença, o que não ocorre na hipótese. In casu, as qualificadoras - por motivo torpe e com recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido - estão em coerência com os fatos narrados na Denúncia, guardando ressonância com a prova reunida nos autos na primeira fase do procedimento.
    Pronunciados, os recorrentes têm o direito de serem submetidos ao Plenário do Tribunal do Júri, órgão ao qual a Constituição Federal atribuiu competência e soberania para julgamento dos crimes dolosos contra à vida. RECURSO DESPROVIDO."
    Opostos os embargos de declaração por RODRIGO VASCONCELLOS DE OLIVEIRA e por WALTER SALDANHA CORREA JUNIOR, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário de RODRIGO VASCONCELLOS DE OLIVEIRA sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III, 5º, incisos LIV, LV, da Constituição Federal.
    Quanto ao recurso extraordinário de WALTER SALDANHA CORREA JUNIOR sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III, 5º, incisos LIV, LV, LVII, da Constituição Federal.
    Decido.
    Quanto à insurgência de RODRIGO DOS SANTOS BISPO, verifica-se que a decisão agravada foi publicada em 30/01/2020, tendo o agravo sido interposto somente em 20/02/2020.
    Dessa forma, ele é inadmissível, porquanto intempestivo, visto que foi interposto fora do prazo estabelecido no art. 1.003, § 5º, do CPC/15, c/c o art. 798 do CPP. Sobre o tema, a propósito:
    "AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. TEMPESTIVIDADE EM MATÉRIA PENAL. PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS PARA INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (ARTIGOS 1.003, § 5º, E 1.042 DO CPC/2015). CONTAGEM DOS PRAZOS DE FORMA CONTÍNUA (ARTIGO 798 DO CPP). DECISÃO MONOCRÁTICA DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTA SUPREMA CORTE. MERA REFERÊNCIA ÀS RAZÕES ANTERIORMENTE APRESENTADAS. SUCESSIVA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS CONTRÁRIOS À JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA PELO PRETÓRIO EXCELSO CONFIGURA ABUSO DO DIREITO DE RECORRER. PRECEDENTES. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO" (ARE nº 1.160.336/MG, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 30/11/18.
    No mesmo sentido: ARE nº 1.196.714/MG/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/5/19 e ARE nº 1.197.868/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 4/4/19.
    A propósito, segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a ocorrência de feriado local, recesso, paralisação ou interrupção do expediente forense deve ser demonstrada, por documento idôneo, no ato da interposição do recurso manejado. Nesse sentido: RE nº 819.651/DF-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 10/10/14; ARE nº 750.495/PE, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 4/6/14.
    Já quanto às insurgências de WALTER SALDANHA CORREA JUNIOR e de RODRIGO VASCONCELLOS DE OLIVEIRA, verifica-se que os recursos extraordinários foram interpostos na vigência da Emenda Constitucional nº 45, de 30/12/04, que acrescentou o § 3º ao art. 102 da Constituição Federal, criando a exigência de demonstração da repercussão geral das questões constitucionais trazidas no recurso extraordinário.
    No caso em tela, o recurso extraordinário foi interposto após 3/5/07, quando já era plenamente exigível a demonstração da repercussão geral da matéria constitucional.
    A petição recursal, todavia, não possui tópico devidamente fundamentado de repercussão geral da matéria, o que implica a impossibilidade do trânsito do presente recurso. Sobre o tema, anote-se: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/4/08; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/18; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/12/18; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/12/18.
    Ex positis, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 29 de setembro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente